Tribunal: TJPA
Processo: 0803668-18.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803668-18.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VICTORIO SIMONINI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO DE PROFESSOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO ART. 300

DO
CPC
.
DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE

1. As
astreintes
(multa cominatória) constituem meio de coerção processual para o adimplemento da
obrigação
de
fazer
imposta ao devedor.

2. O objetivo da multa do art. 537 do CPC é o de coagir o devedor ao cumprimento de
obrigação
específica e o valor imposto deve ser razoável, não se admitindo o arbitramento de quantia ínfima ou excessiva.
Decisão de primeiro grau mantida.

3
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em CONHECER DO RECURSO
E NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

com pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá/Pa, que deferiu o pedido de majoração da astreinte para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada dia que o ente público permanecer inerte, ficando limitada a 20 (vinte) dias, diante do descumprimento da deliberação anterior do juízo “
a quo
” que concedeu a tutela antecipada para reintegrar o agravado
VICTORIO SIMONINI DE OLIVEIRA
no cargo público de professor da rede estadual de ensino
, ocasião em que fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na hipótese de descumprimento da decisão.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, o agravante, após breve exposição dos fatos
,
após breve exposição dos fatos
, argumenta, em síntese,
a admissibilidade do recurso, assim como
alega que demonstrou ter adotado as providências para o cumprimento da decisão anterior de reintegração, inclusive com a juntada de Portaria que tornou sem efeito a exoneração do recorrido, razão pela qual inexiste substrato fático para a fixação ou mesmo para a majoração da multa.

Aduz que o agravado inclusive já faz parte da folha de pagamento do Estado.

Sustenta não fazer sentido a imposição ao poder público de pressão psicológica exercida sobre o obrigado para que cumpra a ordem.
Ao final, sustenta a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão. A
nexou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A
parte agravada
, compareceu de forma espontânea aos autos,
apresentando contrarrazões ao recurso
, pugnando pelo seu improvimento e manutenção da decisão de primeiro grau (Id 1773641). Juntou documentos.

Em juízo de cognição sumária, proferi
decisão
, indeferindo o pedido de atribuição de pedido de efeito suspensivo, por vislumbrar a ausência dos requisitos legais (id 1782617).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do presente Agravo de Instrumento para que seja mantida a decisão (id 1952974).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Inicialmente, é imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I do CPC o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

No caso concreto, verifica-se que o cerne recursal consiste no pleito da Fazenda Pública agravante de reforma da decisão impugnada, alegando o não cabimento da majoração da multa diária fixada, determinada pelo juízo singular, afirmando ter adotado as providências cabíveis para o cumprimento da decisão de reintegração do agravado Victorio Simonini de Oliveira.

Pela análise dos autos, verifica-se que o juízo
a quo
concedeu o pedido de tutela de urgência nos autos de Cumprimento de Sentença, determinou ao ente público agravante que promova a reintegração do agravado no cargo público de Professor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa.

Entretanto, considerando a inércia do ente público no cumprimento da decisão, o Juízo Singular proferiu nova decisão majorando a multa diária arbitrada para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixando a limitação de incidência no prazo de até 20 (vinte) dias.

Nesse contexto, analisando a documentação acostada ao recurso, verifica-se que a irresignação do agravante não merece prosperar, devendo ser mantida integralmente a decisão, diante da ausência dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada.

No caso vertente, é possível constatar que o Estado do Pará, ora agravante, não adotou as providências cabíveis para o cumprimento da decisão no prazo estipulado, considerando que tomou ciência da Sentença na data de 24/10/2018, desta forma, o termo final do prazo para cumprimento da obrigação de fazer de reintegração se consumou no dia 10 de dezembro de 2018, entretanto, o referido prazo foi extrapolado sem o cumprimento da decisão, razão pela qual ensejou o pedido de cumprimento provisório de sentença no tocante à tutela de urgência concedida na decisão.

O Estado do Pará foi intimado para impugnar o cumprimento provisório de sentença, conforme decisão (id 1732917) do magistrado de piso, datada de 10 (dez) de janeiro de 2019.

Por conseguinte, a Fazenda Pública Estadual apresentou petição, somente na data de 25/03/2019 (id 1732919), informando ao juízo a adoção das providências para realizar a reintegração do servidor, sendo que alguns entraves administrativos estavam demandando tempo para efetivar a reintegração do agravado/exequente, todavia sem esclarecer ou justificar quais os obstáculos para a demora no cumprimento da decisão.

Em ato contínuo, sobreveio a decisão hostilizada, majorando a multa diária para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 20 (vinte) dias, proferida em 26/03/2019, tendo em vista o descumprimento pelo Estado da decisão anterior de reintegração do servidor, ora agravado.

Como é cediço, a fixação da multa diária objetiva dar a efetividade à ordem judicial, sendo cabível a majoração na hipótese de descumprimento.

Assim, conclui-se que o agravante não demonstrou a presença do requisito da probabilidade do direito, isto porque a multa diária fixada foi majorada, em razão do descumprimento injustificado por parte do recorrente da decisão anterior do Juízo
a quo
que determinou a reintegração do servidor, sendo concretizada em data muito posterior ao prazo determinado pelo juízo de primeiro grau.

Cumpre destacar o
entendimento pacífico do Colendo STJ no sentido de ser possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória, ainda que seja contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, com fundamento no artigo 537 do CPC,
in verbis
:

“Art. 537, CPC. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS E DE APLICAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.

1. Depreende-se dos autos que o ponto da controvérsia está na insatisfação com o deslinde da causa. O acórdão embargado encontra-se suficientemente discutido, fundamentado e de acordo com a jurisprudência desta Corte, não ensejando, assim, o seu acolhimento.

2. Quanto á alegação de que "a tese exposta pelo Estado no presente feito não perpassa pela possibilidade ou não de ser fixada multa diária cominatória em face da Fazenda Pública"; é completamente equivocada, uma vez que no agravo regimental o embargante afirma categoricamente que: "por todo o exposto, demonstrada está a impossibilidade de fixação de multa (astreintes), em razão pela qual deve ser reformada a decisão guerreada" (fls. 161, e-STJ).

3. O entendimento pacífico desta Corte Superior é no sentido de ser possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que seja contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

4. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento no sentido de que a apreciação dos critérios previstos na fixação de astreintes implica o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 desta Corte. Excepcionam-se apenas as hipóteses de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1367081 RS 2013/0034820-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 21/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2013) (grifei)”

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para manter integralmente a decisão, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020